Tribunal: STJ
Processo: 1500133-70.2021.8.26.0312
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884286 - SP (2025
/0091782-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MARINALVA CORDEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
DANIEL BASTOS COLETTI - SP357908
MILENA DE ALCANTARA CORRÊA - SP506005
CAROLINE DOS ANJOS GONÇALVES - SP507063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADRIANA GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO - SP233024
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
Documento eletrônico VDA51727959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f9517673-48a7-4a30-bdcd-6cd01e437de5

5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que
para prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51727959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f9517673-48a7-4a30-bdcd-6cd01e437de5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884286 - SP (2025
/0091782-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MARINALVA CORDEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749

DANIEL BASTOS COLETTI - SP357908

MILENA DE ALCANTARA CORRÊA - SP506005

CAROLINE DOS ANJOS GONÇALVES - SP507063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADRIANA GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO - SP233024
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de dispositivos constitucionais, ainda que
para prequestionamento, conforme precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARINALVA
CORDEIRO DE CARVALHO contra acórdão assim ementado (fl. 404):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo
recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas
provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria novo exame dos
fatos e provas constantes dos autos para afastar a condenação
proferida pelo Tribunal de origem.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede
o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fl. 416):
O v. acórdão embargado, ao aplicar a
limitou-se a
Súmula 7/STJ,
afirmar que a pretensão da Agravante demandaria reexame de
provas, sem, contudo, enfrentar de modo expresso os seguintes
pontos fundamentais:
Omissão; quanto a fundamentos constitucionais e legais
invocados: a v. decisão deixou de se manifestar especificamente
sobre a violação ao
o, LV, da Constituição Federal, que
art. 5
assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, princípios que foram expressamente suscitados pela
defesa.
Contradição; o v. acórdão asseverou que a análise do caso
dependeria de revolvimento fático-probatório, todavia, a defesa
limitou- se a questionar a aplicação do direito aos fatos
incontroversos, matéria de direito passível de exame em recurso
especial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Obscuridade; a decisão não esclareceu de forma suficiente quais
elementos concretos do recurso configurariam reexame de provas,
gerando incerteza quanto à delimitação do alcance da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o acolhimento do recurso especial
dependeria do reexame aprofundado dos fatos e provas, motivo pelo qual incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 407-410):
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação
desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese,
observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas
instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial", uma vez que a competência outorgada pela Constituição
Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à análise do
recurso especial se restringe à apreciação de questões de direito,
inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no
processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a
uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à
verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação
medida inviável quando a pretensão
pelos tribunais de origem,
recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias
ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
No caso dos autos, conforme constou na decisão recorrida, a
pretensão não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial dependeria do reexame aprofundado dos fatos e
provas.
A conclusão é extraída do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem (fls. 273-274):
Ponderadas as provas, ficou evidenciado que a ré não tinha
habilitação.
Ela agiu de maneira imperita, considerando que não detinha
a devida habilitação para conduzir a motocicleta.
É bem verdade que a falta de habilitação, por si só, não
comprova a imprudência ou imperícia, embora seja um forte
indício.
No entanto, é de se ponderar que a acusada transitava de
motocicleta em via rural, não asfaltada, sem sinalização, o
que, concretamente, exigiria redobrado cuidado da ré ao
transitar na via, o que ela deixou de fazer.
Note-se que a versão do informante, no sentido de que a
acusada estava trafegando a 20km/h, não é crível, já que ela
mesma disse que não conseguiu frear.
Se a ré realmente estivesse trafegando nesta velocidade,
certamente a vítima não teria tido ferimentos tão extensos a
ponto de provocar, posteriormente, seu falecimento.
Desta forma, as provas indicam para o fato de a ré estar em
velocidade mais alta do que a declarada, o que era
incompatível com o trânsito em via dividida com transeuntes.
Ademais, o filho da vítima é parte interessada em eximir sua
mãe da responsabilização penal, sendo esperado que ele
tente corroborar versão que a beneficie.
As provas carreadas aos autos, portanto, demonstram que a
acusada agiu de forma imprudente, não observando as
regras de trânsito e o dever de cuidado inerente aos
condutores.
Enfim, todas as provas produzidas nos autos levam à
conclusão de que a ré é realmente a autora do crime que lhe
é imputado, devendo ser condenada por incurso no crime
pelo qual foi denunciada.
Ademais, vale reiterar os seguintes excertos da manifestação do
Ministério Público Federal sobre o ponto, aqui acolhidos como
razão de decidir (fl. 381 – grifei):
A matéria em discussão e os dispositivos contrariados foram
examinados na origem, tendo o recorrente se desincumbido
do dever de opor embargos de declaração, para fins de
prequestionamento.
Entretanto, o recurso não deveria mesmo ser conhecido, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o pleito
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

absolutório exige análise aprofundada da matéria fático-
probatória.
No caso, o Tribunal de origem entendeu haver provas
suficientes de materialidade e autoria, notadamente no
aspecto da imperícia, porque, além de não ser habilitada,
a própria agravante explicitou que não conseguiu parar o
veículo a tempo de evitar a colisão, o que demonstraria
estar em velocidade incompatível com a via não
.
pavimentada e sem sinalização de trânsito
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância,
por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos
termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
[...]
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a
alteração das premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido, o
que é inviável no recurso especial, conforme esclarecido na
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

Registra-se, em atenção ao princípio da cooperação, que a
apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios
poderá resultar no não conhecimento da insurgência, com o exaurimento da
jurisdição desta Corte Superior e baixa imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51727997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Código de Controle do Documento: bb92d55c-9f95-41a9-95cf-03c7c7d2bf00

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0091782-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.884.286 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001337020218260312
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARINALVA CORDEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
DANIEL BASTOS COLETTI - SP357908
ADVOGADA
: MILENA DE ALCANTARA CORRÊA - SP506005
ADVOGADA
: CAROLINE DOS ANJOS GONÇALVES - SP507063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ADRIANA GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO - SP233024
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARINALVA CORDEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749
DANIEL BASTOS COLETTI - SP357908
ADVOGADA
: MILENA DE ALCANTARA CORRÊA - SP506005
ADVOGADA
: CAROLINE DOS ANJOS GONÇALVES - SP507063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ADRIANA GOMES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO - SP233024
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155311=04650<14@
2025/0091782-9 - AREsp 2884286 Petição : 2025/0086008-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:44:49
Código de Controle do Documento: DE7E6230-FF8B-4BB5-8692-0FAE3784B6E5